Tribunal: TJMT
Processo: 1037334-97.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1037334-97.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Pena de Multa]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (IMPETRANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLIAM JUNIOR FONSECA DA SILVA - CPF: 058.771.541-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON DOS SANTOS SONNTAG - CPF: 034.732.681-19 (VÍTIMA), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Mandado de segurança. Decisão que aplicou multa aos defensores e determinou a expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT. Art. 265 do CPP (Lei 14.752/2023). Não comparecimento injustificado, em único ato, dos advogados e do réu à sessão do Tribunal do Júri. Ausência episódica que não evidencia
animus abandonandi.
Impossibilidade de imposição de multa com fundamento subsidiário no Código de Processo Civil, diante de disciplina específica no processo penal. Remessa de ofício à OAB/MT mantida para apuração de eventual infração disciplinar. Segurança parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.

Mandado de Segurança, impetrado em causa própria por dois advogados constituídos nos autos, voltado contra decisão de Juízo monocrático que, ao imputar suposto abandono da causa (art. 265 do CPP) em razão da ausência injustificada à sessão do Tribunal do Júri designada para 24.6.2025, aplicou a cada qual multa equivalente a 10 (dez) salários mínimos e determinou a remessa de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT.

2.

Consta que os impetrantes foram constituídos dias antes da sessão, requereram o adiamento do julgamento, o qual foi indeferido tanto na origem quanto por este Tribunal, em sede de
Habeas Corpus.
Ainda assim, se ausentaram injustificadamente da sessão plenária, o que levou à aplicação da penalidade ora questionada.

3.

Almeja-se, na via mandamental, a anulação da decisão que impôs a multa e determinou a expedição de ofício à OAB, sob os argumentos de ausência de abandono processual, ilegalidade da sanção imposta e afronta às prerrogativas da advocacia.

II. Questão em discussão

4.

Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a ausência dos impetrantes à sessão do Tribunal do Júri configura abandono de causa nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, e (ii) se é legítima a remessa de ofício à OAB/MT para apuração de eventual infração disciplinar.

III. Razões de decidir

5.

A alteração promovida pela Lei nº. 14.752/2023 no artigo 265 do Código de Processo Penal suprimiu a previsão de aplicação de multa ao defensor que abandona o processo, restringindo a responsabilização à esfera disciplinar, mediante comunicação ao órgão de classe competente.

6.

A aplicação subsidiária do Código de Processo Civil ao processo penal, invocando os artigos 77 e 139, IV, do diploma processual civil, configura analogia
in malam partem
, vedada no campo sancionatório penal, em desrespeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.

7.

A ausência dos impetrantes à sessão do Júri, embora censurável, configurou episódio isolado, imediatamente superado, considerando que posteriormente compareceram à sessão redesignada e atuaram efetivamente na defesa técnica. Não se trata, portanto, de conduta renitente ou definitiva de abandono, o que descaracteriza o
animus abandonandi
exigido para a incidência do art. 265 do Código de Processo Penal.

8.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, firmou entendimento de que o abandono processual pressupõe omissão dolosa e reiterada, e não ausência pontual ou inércia episódica, não sendo legítima a imposição de multa em casos tais.

9.

Quanto à expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil, trata-se de ato de comunicação com natureza meramente informativa, destinada à eventual apuração de infração ética, no âmbito administrativo-disciplinar próprio da entidade de classe, não consubstanciando sanção judicial nem ensejando qualquer ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

10.

Segurança concedida parcialmente para cassar a multa imposta aos impetrantes, mantendo-se, contudo, a remessa de ofício
ao Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB
/MT, para apuração de eventual infração disciplinar, nos limites de sua competência institucional.

Tese de julgamento:
“1. A ausência pontual do defensor à sessão de julgamento, isoladamente, não caracteriza abandono processual para fins de aplicação do art. 265 do Código de Processo Penal. 2. É legítima a comunicação
ao Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB
/MT
, para apuração de eventual infração disciplinar
.”

_______________

Dispositivos citados:
Constituição Federal, art. 5º, II e LXIX; Código de Processo Penal, arts. 3º, 265; Código de Processo Civil, arts. 77, 139, IV; Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), arts. 44, 70; Lei n. 12.016/2009, art. 5º, II; Lei n. 14.752/2023.

Jurisprudências relevantes mencionadas:
TJMT- N.U 1007024-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025; N.U 1032960-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025; N.U 1001491-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020; N.U 1023532-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024;
N.U 0003650-16.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025;
N.U 1004189-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025; N.U 1013365-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019; TJ-PR 00734810420258160000 Campo Mourão, Relator.: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 15/11/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2025;
TJ-BA - Mandado de Segurança: 80128956520258050000, Relator.: NARTIR DANTAS WEBER, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/07/2025;

STJ - AgRg no RMS: 72052 SP 2023/0283970-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024;

AgRg
no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 72052 - SP
RELATOR:
MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.02 de setembro de 2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma de Câmaras,

Trata-se de
Mandado de Segurança

Criminal
, com pedido liminar,
impetrado em causa própria pelos advogados

Paulo Fabrinny Medeiros
e
Nadeska Calmon Freitas
contra ato indicado como ilegal do
Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT
, uma vez que nos autos da Ação Penal de n. 0002216-96.2017.8.11.0052,
aplicou multa de 10 (dez) salários mínimos para cada impetrante
, em razão de
suposto abandono de causa
, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, além de determinar a
expedição de
ofício
ao Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB
/MT
, para apuração de eventual infração disciplinar.

Os impetrantes atuaram como advogados constituídos do réu
William Junior Fonseca da Silva
no bojo da referida ação, na qual lhe foi imputada a prática de crime de Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil e pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima (artigos 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, bem como o art. 1º, inciso I, da Lei n. 8.072/1990), contra a vítima
Jeferson Júnior Fonseca da Silva
.

A autoridade coatora fundamentou sua decisão no fato de que os impetrantes não compareceram à sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 24.6.2025, mesmo após o indeferimento do pedido de adiamento da sessão, tanto pelo Juízo de primeiro grau quanto pelo Tribunal de Justiça nos autos do
Habeas Corpus
nº 1019884-44.2025.8.11.0000 (ID 324382377).

Em linhas gerais, os impetrantes alegam: (
i
) não houve abandono de causa, mas apenas ausência pontual e justificada a um único ato processual; (
ii
) após a decisão que aplicou a multa, apresentaram pedido de reconsideração, compareceram regularmente à sessão do Tribunal do Júri redesignada para 3.9.2025 e obtiveram a absolvição do réu; (
iii
) a multa aplicada não possui amparo legal no Código de Processo Penal, tendo sido aplicada de modo supletivo ao Código de Processo Civil; (
iv
) a Lei nº 14.752/2023 alterou o artigo 265 do Código de Processo Penal para excluir expressamente a possibilidade de aplicação de multa a advogados por abandono processual; e (
v
) a competência para apuração de infrações ético-disciplinares é exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil.

Com base nessas premissas, requereram, em sede
liminar,
a
suspensão da exigibilidade da multa aplicada
, bem como dos
efeitos decorrentes da remessa de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil/MT
e, no
mérito
, a concessão definitiva da segurança, a fim de anular a decisão que declarou o abandono da causa e impôs a sanção pecuniária, reconhecendo-se a inexistência de abandono e a impossibilidade jurídica de aplicação de multa pessoal aos impetrantes (ID 324827245).

Anexaram documentos (ID 24141371 e seguintes).

O pedido liminar foi
deferido parcialmente
para
suspender a exigibilidade da multa
aplicada aos impetrantes e
seus efeitos
, até o julgamento de mérito do mandado de segurança (ID 324827245).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela
concessão da segurança
, confirmando-se a liminar deferida, a fim de
cassar a decisão
que determinou a aplicação de multa, conforme sumário que segue (ID 326705878):

“
Mandado de Segurança
: Busca-se, inclusive liminarmente, a suspensão da multa aplicada pelo juízo impetrado, e, no mérito, roga-se pela declaração da nulidade da decisão que entendeu pela existência de abandono de causa previsto no artigo 265 da Lei Instrumental Penal em desprestígio dos impetrantes -
Liminar deferida
– O abandono de processo, nos termos do artigo 265 do CPP, caracteriza-se pela conduta deliberada do defensor de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado, deixando de promover os atos de defesa de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário - No caso em tela, detona-se dos documentos acostados pelos impetrantes no presente mandamus e nas informações prestadas pela autoridade coatora, que os advogados do acusado vêm peticionando de forma regular nos autos, exercendo o
munus
da defesa do seu cliente, utilizando-se das suas estratégias de defesa, inclusive, o seu cliente foi absolvido pelo conselho de sentença do Tribunal do Júri. – Desse modo, a ausência do impetrante em apenas um ato processual não caracteriza o abandono de processo, previsto no art. 265 do CPP. – Com efeito, somente deve ser tratada como abandono processual, passível de multa, aquela omissão caracterizada pela vontade deliberada do advogado de não mais patrocinar os interesses do acusado, sem prévia comunicação, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em visível menoscabo das atividades do Poder Judiciário, o que não ocorreu no caso. –
O parecer é pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar deferida, a fim de cassar a decisão que determinou à aplicação de multa
”.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma de Câmaras,

De início, assenta-se que o Mandado de Segurança constitui instrumento processual de natureza mandamental, vocacionado à tutela de direito líquido e certo, cuja demonstração reclama prova pré-constituída apta a evidenciar, de plano, a ilegalidade ou o abuso de poder imputado à autoridade pública ou a agente no exercício de função estatal,
ex vi
do art. 5º, LXIX, da Constituição da República e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Outrossim, é inequívoco o caráter absolutamente excepcional do manejo do
writ
contra decisões judiciais, reservado às hipóteses em que inexista recurso próprio idôneo à correção da mácula ou em que o decisum se apresente manifestamente ilegal ou teratológico, admitindo-se a atuação mandamental apenas para obstar constrangimentos intoleráveis à ordem jurídica. Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, por intermédio da Súmula 267, consolidou a diretriz segundo a qual “
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
”, vedando, destarte, a utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal.

In casu,
o
writ
se mostra cabível, porquanto se volta contra decisão judicial em face da qual a lei processual não prevê recurso específico, subsumindo-se à exceção que se extrai a contrario sensu do art. 5º, II, da Lei n. 12.016/2009. Presente os pressupostos de admissibilidade, conhece-se da impetração.

Contextualizando os fatos, no dia 16.6.2025, os impetrantes requereram, no curso do feito originário, o reagendamento da sessão do Tribunal do Júri aprazada para 24.6.2025, sob o fundamento de recente substituição da defesa técnica (em 13.6.2025) e insuficiência de tempo para estudo dos autos (ID 324382376, págs. 5/6).

Na mesma data, o pleito foi indeferido pela Magistrada de primeiro grau (ID 324382376), ensejando a impetração do
Habeas Corpus
de n. 1019884-44.2025.8.11.0000, de idêntico objeto, cuja liminar foi indeferida em 23.6.2025, e, ao final, o
mandamus
foi extinto sem resolução de mérito (ID 324382376, págs. 22/24).

Na sequenciados autos originais, aportou-se certidão subscrita pelo meirinho, atestando a impossibilidade de intimação pessoal e telefônica do réu, não obstante múltiplas tentativas (ID 324382376, pág. 14).

A sessão plenária realizou-se na data designada (24.6.2025), registrando-se a ausência tanto dos defensores — ora impetrantes — quanto do acusado (ID 324382377, Págs. 10/11).

Em seguida, a Magistrada de primeiro grau, mediante aplicação subsidiária dos artigos 139, IV, e 77 do Código de Processo Civil, reputou caracterizado abandono de causa e, com esse fundamento, impôs sanção pecuniária aos impetrantes
Paulo Fabrinny Medeiros
e
Nadeska Calmon Freitas
, fixando multa correspondente a 10 (dez) salários-mínimos para cada um, determinando a intimação para pagamento em 10 (dez) dias, bem como a expedição de ofício
ao Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB/MT, nos termos do que restou lançado às Págs. 14/16 do ID 324382377,
in verbis:

“A conduta omissiva dos patronos
revela absoluto desprezo pela função pública que exercem, pelo compromisso ético com o cliente e pelo bom andamento da Justiça
, configurando verdadeiro entrave à regular tramitação do feito.

A ausência injustificada inviabilizou a realização de um
ato solene de grande complexidade
, cuja estrutura demanda
expressiva mobilização de recursos humanos e materiais
, incluindo a atuação de servidores do juízo, membros do Ministério Público, oficiais de justiça, agentes de segurança, equipe de apoio, bem como o comparecimento de jurados previamente intimados, os quais, inclusive, são dispensados de suas atividades laborais regulares para o cumprimento do dever cívico que lhes é imposto.

Some-se a isso o fato de que há
gastos públicos vinculados à realização de cada sessão plenária
, como a contratação de serviços de alimentação para os jurados e servidores envolvidos na realização do tribunal do Júri, além de suspensão de pauta de audiências de outras classes processuais, tudo em função da prioridade constitucional do Tribunal do Júri.
Toda essa engrenagem foi mobilizada sem que o ato pudesse se consumar, por culpa exclusiva da defesa técnica.

Não bastasse todo o prejuízo institucional e orçamentário causado pela omissão dos patronos,
sua conduta afronta diretamente, além da decisão deste juízo que manteve a sessão plenária, a decisão proferida no Habeas Corpus n. 1019884-44.2025.8.11.0000
, no qual o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
indeferiu pedido liminar de adiamento da sessão de julgamento
, reconhecendo a regularidade da designação do ato e consignando que
não se vislumbrava qualquer prejuízo à defesa pela manutenção da sessão plenária agendada para o dia 24/06/2025
.

Assim, ao optarem por simplesmente não comparecer à sessão — mesmo cientes de que a tentativa de adiamento já havia sido rejeitada — os advogados
descumpriram abertamente ordem judicial, afrontando a autoridade das decisões proferidas pelo Judiciário e violando, de forma inaceitável, os deveres de lealdade, urbanidade e responsabilidade profissional que lhes são impostos pelo Estatuto da Advocacia e pelo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal
.

Trata-se, portanto, de
comportamento atentatório à dignidade da Justiça, passível de repreensão tanto na esfera correcional quanto na esfera pecuniária, conforme ora se impõe
.

Embora a Lei n. 14.752/2023 tenha suprimido a previsão expressa de aplicação de multa ao defensor que abandona o processo,
entendo ser possível a imposição de sanção pecuniária
com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal, que autoriza a aplicação supletiva do Código de Processo Civil, especialmente o art. 139, IV, e art. 77 do CPC, que asseguram ao magistrado poderes para garantir a efetividade do processo e punir condutas atentatórias à dignidade da Justiça.

Assim, DECLARO o abandono do feito por parte dos advogados NADESKA CALMON FREITAS e PAULO FABRINNY MEDEIROS, e APLICO a ambos MULTA INDIVIDUAL NO VALOR CORRESPONDENTE A 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS, a ser recolhida na conta única do poder judiciário do TJMT”.

Em 7.7.2025, a defesa postulou a reconsideração do pedido de revogação da multa ora aplicada, bem como da determinação de expedição de ofício à OAB/MT, sustentando a inexistência de abandono da causa, ao passo que, após manifestação ministerial, o pleito foi indeferido pela impetrada (ID 324382377, Págs. 29 e ss.), nos seguintes termos:

“...acerca do pedido de reconsideração (ID 199911572), verifico que não assiste razão à defesa. Conforme consignado na decisão de ID 198430579, os patronos, embora devidamente intimados, deixaram de comparecer à sessão plenária designada para o dia 24/06/2025, tampouco apresentaram qualquer justificativa prévia, inviabilizando a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Ressalte-se que, além do comparecimento dos jurados e de todo o aparato estatal mobilizado, inclusive com gastos públicos, havia decisão expressa deste Juízo mantendo a data da sessão, bem como decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Habeas Corpus n. 1019884-44.2025.8.11.0000, que igualmente indeferiu o pedido de redesignação do júri, reconhecendo a regularidade do ato e afastando qualquer prejuízo à defesa.

Assim, ao optarem deliberadamente por não comparecer ao julgamento, mesmo cientes de que a tentativa de adiamento já havia sido rejeitada em duas instâncias, os advogados descumpriram ordem judicial, afrontaram decisão do TJMT e causaram grave prejuízo à realização do júri, configurando abandono injustificado e conduta atentatória à dignidade da Justiça. O simples inconformismo dos patronos não tem o condão de afastar os fundamentos já expostos, tampouco serve como justificativa posterior para o descumprimento deliberado da ordem judicial”.

O pedido liminar foi
deferido parcialmente
para suspender a exigibilidade da pena de multa aplicada aos impetrantes e seus efeitos, até o julgamento de mérito do Mandado de Segurança (ID 324827245).

Empós, foram juntadas informações pela autoridade reputada coatora, conforme se transcreve a seguir (ID 325294929):

“Em atenção à comunicação de ID 212828264, venho, respeitosamente, prestar as informações solicitadas por Vossa Excelência nos autos do Mandado de Segurança em epígrafe, impetrado pelos advogados Paulo Fabrinny Medeiros e Nadeska Calmon Freitas em face de ato deste Juízo.

O ato judicial impugnado consiste na decisão proferida ao ID 198430579, que, nos autos da Ação Penal nº 0002216-96.2017.8.11.0052, declarou o abandono do feito pelos impetrantes e lhes aplicou, individualmente, multa no valor correspondente a 10 (dez) salários-mínimos, com fundamento no art. 3º do Código de Processo Penal c/c os arts. 77 e 139, IV, do Código de Processo Civil, além de determinar a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso.

A referida decisão foi proferida em razão da ausência injustificada dos advogados constituídos e do réu à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, designada para o dia 24 de junho de 2025 (ID 183567077). Conforme se extrai dos autos, os impetrantes foram constituídos em 13 de junho de 2025 (ID 197541619) e, na mesma data, requereram o adiamento da sessão plenária (ID 197543421), sob a alegação de necessidade de tempo hábil para o estudo do processo.

O pleito foi indeferido por este Juízo em 16 de junho de 2025 (ID 197699841), por se entender que o feito tramitava regularmente, com defesa técnica atuante (Defensoria Pública), e que a constituição de novo patrono às vésperas do julgamento não constitui, por si só, motivo para a redesignação do ato, já agendado com meses de antecedência. Inconformada, a defesa impetrou o Habeas Corpus nº 1019884-44.2025.8.11.0000, cuja liminar foi indeferida por esse Egrégio Tribunal de Justiça em 23 de junho de 2025, mantendo-se a data do julgamento (ID 198309060).

Na data aprazada, 24 de junho de 2025, constatou-se a ausência tanto do réu quanto de seus advogados, que, embora cientes das decisões proferidas, não compareceram nem apresentaram qualquer justificativa, frustrando a realização do ato solene, para o qual toda a estrutura do Tribunal do Júri havia sido mobilizada, incluindo a convocação de jurados e servidores (Ata de Sessão, ID 198413941). Diante de tal conduta, que configurou deliberado descumprimento de ordem judicial e ato atentatório à dignidade da Justiça, foi proferida a decisão ora impugnada (ID 198430579).

Esclareço, ademais, que os impetrantes apresentaram pedido de reconsideração (ID 199911572), o qual foi indeferido por este Juízo (ID 206474492), mantendo-se a multa aplicada. A sessão de julgamento foi redesignada e realizada em 03 de setembro de 2025, ocasião em que os impetrantes compareceram e atuaram na defesa do réu, que foi absolvido pelo Conselho de Sentença (Ata de Julgamento, ID 206804001; Sentença, ID 206898491).

Atualmente, o processo aguarda o trânsito em julgado da sentença absolutória e as providências relativas à cobrança da multa imposta aos patronos, cujo prazo para pagamento voluntário já se esgotou”.

A controvérsia cinge-se à legalidade do
decisum
que impôs multa aos impetrantes por suposto abandono de causa e determinou a expedição de ofício à OAB/MT para apuração de eventual infração disciplinar.

Com efeito, a Lei de nº. 14.752/2023 alterou o dispositivo do artigo 265 do Código de Processo Penal, para dispor que o “
defensor não poderá abandonar o processo sem justo motivo, previamente comunicado ao juiz, sob pena de responder por infração disciplinar perante o órgão correicional competente
”.

O entendimento desta Corte de Justiça é firme no sentido de qualificar como abandono a omissão definitiva e injustificada do advogado, sem prévia comunicação, com recusa renitente aos atos de defesa. Ausente esse quadro — e presente, ao revés, atuação subsequente eficaz — não se legitima a sanção por abandono da causa.

Vejamos as lições jurisprudenciais:

“1. A
omissão do defensor dativo em um único ato do processo, por si só, não caracteriza abandono da causa
e, por conseguinte, não permite a imposição da multa processual a que se refere o artigo 265 do Código de Processo Penal; 3. Segurança concedida para cassar a multa processual aplicada ilegalmente ao impetrante”. (N.U 1013365-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019). Destaquei.

“1. Trata-se de Mandado de Segurança Criminal impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que o multou em dez salários-mínimos, por abandono processual. 2. A sessão do Tribunal do Júri havia sido designada e remarcada por duas vezes, a última para 07/02/2025. O advogado, que reside em Cuiabá (aproximadamente 708 km de distância), solicitou participação por videoconferência, mas o Juízo exigiu sua presença física. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 3. O impetrante alega que a decisão do magistrado foi ilegal e abusiva, violando suas prerrogativas profissionais e o direito do réu à ampla defesa. Ele defende a nulidade dos atos processuais e o afastamento da multa, argumentando que a impossibilidade de comparecer presencialmente decorreu de um ato judicial arbitrário, pois a comunicação exigindo sua presença foi feita na véspera do julgamento. 4. O Juízo a quo prestou informações, esclarecendo que a presença física do advogado é essencial no Tribunal do Júri, que a participação virtual do réu foi autorizada, e que o advogado não compareceu, caracterizando abandono. Afirmou ainda que não houve gravação da sessão porque o julgamento sequer foi iniciado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Da Participação Virtual do Advogado: O Código de Processo Penal não prevê a possibilidade de participação remota do advogado na sessão de julgamento do Tribunal do Júri. Diferentemente do réu (art. 185, CPP), que pode ser interrogado por videoconferência, a presença física do defensor é necessária para garantir a plenitude da defesa, especialmente em atos como a quesitação (Art. 485, CPP), que ocorrem na sala secreta e exigem o sigilo das votações, incompatível com a gravação de vídeo. Portanto, o indeferimento do pedido do impetrante de participar virtualmente não configura ilegalidade. 6. Do Abandono do Processo e Multa: O art. 265 do Código de Processo Penal previa a aplicação de multa ao advogado que abandonasse o processo sem motivo justificado. Contudo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em julgamento recente, firmou entendimento pela inaplicabilidade de tal sanção, com base em duas razões: o Inconstitucionalidade: A imposição de multa por autoridade judicial a advogado viola as prerrogativas da advocacia. o Alteração Legislativa: A Lei nº 14.752/2023 excluiu do art. 265 do CPP a aplicação da multa aos advogados. A jurisprudência do STJ (RMS n. 72.211-SP) entende que a revogação desse dispositivo possui efeitos retroativos para abarcar casos como o presente. o Portanto, a pena de multa de 10 salários-mínimos é ilegal e deve ser afastada. 7. Do Cerceamento de Defesa e Nulidade: A destituição do advogado da defesa do réu, que é ato do juiz para evitar o cerceamento de defesa, não causou prejuízo, pois a sessão foi adiada por três vezes, e o réu teve a oportunidade de constituir novo defensor. O fato de o réu ter manifestado o interesse de continuar com o impetrante deve ser respeitado, por se tratar de um direito do acusado de escolher seu defensor. Assim, o mandado de segurança é parcialmente concedido para viabilizar a habilitação do advogado e para afastar a multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. CONCEDIDA PARCIALMENTE A SEGURANÇA para determinar ao juízo que habilite o impetrante no processo, conforme a vontade de seu constituinte, e para afastar a multa de 10 salários-mínimos a ele imposta. No mais, mantida a decisão do juízo a quo, inclusive quanto à obrigatoriedade da presença física do advogado em plenário. Tese de Julgamento:
"A ausência do advogado à sessão de julgamento do Tribunal do Júri, por falta de comparecimento físico, configura abandono processual, visto que a participação por videoconferência não é amparada pela legislação. No entanto, a pena de multa prevista no art. 265 do CPP é ilegal e deve ser afastada, em razão da revogação do dispositivo pela Lei nº 14.752/2023, e em respeito às prerrogativas da advocacia.
A destituição do defensor deve ser revertida se o réu manifesta a vontade de ser defendido por ele, mas a participação em plenário continua a exigir a presença física." (...)”.(N.U 1004189-50.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 25/08/2025). Destaquei.

“
A ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual não pode configurar abandono do processo, sobretudo quando prossegue na defesa do acusado, sendo inaplicável a multa do artigo 265 do Código de Processo Penal.”
(N.U 0003650-16.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025).

“Inexiste óbice legal para autorizar a presença de advogados, residentes em outra Comarca, em audiência de instrução e julgamento por sistema de videoconferência, cujo deferimento está condicionado somente a viabilidade técnica e juízo de conveniência do magistrado, consoante art. 5º, § 2º da Resolução nº 354/2020 do CNJ. “Tratando-se de parte residente ou sediada em Comarca distante do foro onde tramita o processo, a sua participação e de seus advogados em audiência, por videoconferência ou de forma telepresencial, além de não causar prejuízo, está em confluência com acesso à Justiça e encontra lastro na [... ] art. 3º c/c Res. 354/2020 do CNJ, art. 4º, § 1º.” (TJPR, RAI 68459-67.2022.8.16.0000) O abandono de causa não resulta configurado pela ausência injustificada do advogado a apenas um ato processual (STJ, RMS 34914/MG; TJMT, MS 1013365-63.2019.8.11.0000), notadamente quando a presença do causídico em audiência de instrução e julgamento foi obstaculizada por meio de decisão desmotivada.
A incidência da sanção pecuniária caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao juiz competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário (TJMT, MS 1006339-48.2018.8.11.000).
“[...]Como se vê, o causídico do impetrante requereu, com antecedência, a participação na solenidade por meio remoto, todavia, foi indeferido. Assim, não há como adequar a conduta do advogado em questão como ato atentatório à dignidade da jurisdição. Logo, inviável a aplicação da pena de multa no caso concreto, devendo ser declarada a nulidade da audiência realizada, por cerceamento de defesa.”.” (Procuradoria de Justiça Especializada, SIMP nº 015438-001/2023) (N.U 1023532-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024). Destaquei.

“I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por advogada contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que determinou sua exclusão como procuradora constituída em ação penal e oficiou à OAB/MT para apuração de eventual infração disciplinar, com base no art. 265 do CPP, sob a alegação de abandono de causa pela não apresentação oportuna dos memoriais finais. A impetrante sustenta equívoco quanto ao andamento processual e requer a nulidade do ato judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a não apresentação tempestiva dos memoriais finais, em razão de erro justificado, configura abandono de causa apto a ensejar a exclusão da advogada do processo e o acionamento da OAB para apuração disciplinar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. O abandono de causa, nos termos do art. 265 do CPP, exige conduta deliberada e omissão contínua e definitiva do defensor em relação aos interesses da parte, não se caracterizando pela simples perda de prazo processual.
4. A impetrante justificou tempestivamente sua omissão, por meio de petição anterior à decisão judicial impugnada, alegando confusão entre os autos da ação penal e os do flagrante. 5. Os memoriais finais foram apresentados, ainda que tardiamente, demonstrando continuidade do patrocínio da causa e ausência de intenção de abandono. 6. A jurisprudência do STJ e do TJMT orienta-se no sentido de que o abandono deve ser evidenciado por desídia manifesta e prolongada do defensor, não se aplicando a situações de erro isolado e justificado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem concedida. Tese de julgamento: A perda isolada e justificada de prazo processual, com posterior prática do ato devido, não configura abandono de causa nos termos do art. 265 do CPP. A exclusão de advogado do processo e a comunicação à OAB exigem prova de conduta deliberada e reiterada de desinteresse no patrocínio da defesa técnica. (...)”. (N.U 1007024-11.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025). Destaquei.

No caso, embora indesejável, a conduta dos impetrantes — que deixaram de comparecer à sessão do Tribunal do Júri designada para 24.6.2025 — verificou-se após o indeferimento, tanto pelo Juízo de origem quanto por esta Corte, do pedido de adiamento formulado nos autos do
Habeas Corpus
n. 1019884-44.2025.8.11.0000.

No entanto, ausência a um
único ato
processual, todavia,
não
caracteriza abandono na acepção do art. 265 do CPP. Para tanto, exige-se propósito definitivo de renunciar ao patrocínio, sem comunicação prévia e com recusa continuada à prática de atos de defesa — quadro que não se extrai da espécie.

Dos documentos encartados, verifica-se a continuidade do
múnus
defensivo, com comparecimento à sessão redesignada para 3.9.2025 (ID 324382379), ocasião em que se obteve veredito absolutório. A
continuidade da atuação
dos advogados na causa
afasta
o ‘abandono 1deliberado’ e inviabiliza a multa do art. 265 do CPP, por inexistir ruptura do patrocínio, mas apenas inércia episódica superada na sequência.

Destarte, ainda que se cogitasse, por argumentar, de abandono na espécie (o que, repita-se, não se verifica), não mais subsiste base legal para a imposição de multa à luz do regime normativo vigente.

Por derradeiro, quanto à
expedição de
ofício
ao Tribunal de Ética e Disciplina da
OAB
/MT, cediço que compete ao Judiciário comunicar o fato à entidade de classe, a fim de que, em processo administrativo próprio e com observância do contraditório e da ampla defesa, aprecie a conduta profissional, conforme preveem os artigos 44 e 70 da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB). Tal providência tem natureza informativa, não consubstancia sanção judicial e alinha-se à repartição institucional de competências.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes escólios de ementa:

“
Nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal, "
o defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicando previamente o juiz, sob pena de multa de 10 a 100 salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis
". 2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica não apenas quanto à constitucionalidade da multa estipulada no art. 265 do Código de Processo Penal como também em relação à sua exigência nas hipóteses de desídia do causídico que de algum modo traz prejuízo à marcha processual, como é o caso da falta de apresentação do arrazoado recursal após regularmente intimado por duas vezes para tanto.
3. "
A multa do art. 265 do Código de Processo Penal tem natureza processual e não impede eventual censura por parte da Ordem dos Advogados do Brasil, não havendo que se falar em usurpação da competência disciplinar do órgão de classe ou em dupla punição pelo mesmo fato
" (AgRg nos EDcl no RMS n. 57.492/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 6/6/2019). 4. A sanção pecuniária decorrente do abandono de causa tem natureza processual, "de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2º do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus regit actum - não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu" (AgRg no HC n. 797.438/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/2/2024). 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 72052 - SP RELATOR: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Julg.02 de setembro de 2024). Destaquei.

“3.
"
A multa do art. 265 do Código de Processo Penal tem natureza processual e não impede eventual censura por parte da Ordem dos Advogados do Brasil,
não havendo que se falar em usurpação da competência disciplinar do órgão de classe ou em dupla punição pelo mesmo fato
"
(AgRg nos EDcl no RMS n . 57.492/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/5/2019, DJe 6/6/2019). (...)”. (STJ - AgRg no RMS: 72052 SP 2023/0283970-2, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2024).

“Note-se, ainda, que
a expedição de ofício para a OAB não traz como conseqüência a imediata e acrítica aplicação de penalidade. Trata-se de mera comunicação de fatos, que serão avaliados pelo conselho profissional, devendo ser aberta ao ora recorrente oportunidade de contraditório e ampla defesa. Não há ilegalidade ou abusividade no envio do ofício.
(RMS 23.211/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 25/11/2008). (N.U 1001491-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 12/11/2020).

“I. Caso em exame 1. Mandado de Segurança impetrado por advogado, em causa própria, contra decisão judicial que determinou a expedição de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público Estadual para apuração de possível infração ética e crime. O impetrante sustenta que o decisum baseou-se em elementos frágeis e sem identificação específica de autoria, configurando ingerência indevida na atividade advocatícia e violação às prerrogativas profissionais. Requer a anulação da decisão e o cancelamento dos ofícios enviados. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se a remessa de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público Estadual configura violação às prerrogativas profissionais do advogado impetrante; (ii) saber se há direito líquido e certo a impedir tal comunicação. III. Razões de decidir 1. A decisão judicial limitou-se a comunicar os órgãos competentes para ciência e eventual apuração, não impondo sanção ou determinando a instauração de procedimento contra o impetrante
. 2. A inviolabilidade do exercício da advocacia, garantida pelo art. 133 da CF/88 e pelo art. 7º da Lei nº 8.906/94, não impede a fiscalização ética e legal pela OAB
e pelo Ministério Público
.
3. A remessa de documentos para análise pelos órgãos competentes não configura constrangimento ilegal, sendo medida que assegura transparência processual e permite avaliação isenta dos fatos. 4. O envio de ofícios não significa instauração automática de procedimento investigativo, mas mera comunicação formal de informações. IV. Dispositivo e tese 5. Segurança denegada. Tese de julgamento: “1.
A remessa de ofícios à OAB/MT
e ao Ministério Público Estadual
para ciência e análise de possíveis irregularidades não configura constrangimento ilegal nem violação às prerrogativas do advogado. 2. O envio de tais comunicações não implica instauração automática de procedimento investigativo, tratando-se de medida preventiva e garantista.
” (...)”. (N.U 1032960-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025). Destaquei.

“I. CASO EM EXAME1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Ubiratã, que aplicou sanção pecuniária de 50 salários mínimos aos defensores do réu, em razão do abandono da sessão plenária. O impetrante sustenta que a penalidade é ilegal, pois contraria a nova redação do artigo 265 do Código de Processo Penal, que revogou a possibilidade de multa ao defensor por abandono processual. Além disso, a defesa alega que o abandono ocorreu por motivos relevantes, como a parcialidade do Conselho de Sentença e a omissão do juízo em adotar providências. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.
A questão em discussão consiste em saber se é legal a aplicação de multa aos defensores do réu por abandono da sessão plenária, considerando a nova redação do artigo 265 do Código de Processo Penal, que revogou a possibilidade de sanção pecuniária e limitou a responsabilização à esfera disciplinar perante o órgão correicional competente
. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A aplicação de multa aos defensores do réu é manifestamente ilegal, pois contraria a nova redação do artigo 265 do Código de Processo Penal, que revogou a possibilidade de sanção pecuniária por abandono processual. 4 . A decisão impugnada aplicou multa com base em dispositivos do Código de Processo Civil, configurando analogia in malam partem, vedada no processo penal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé no processo penal é inadmissível até porque a lei considera "litigante" a própria parte e não o seu procurador. 6 . A questão, caso comunicada pelo douto juízo, deve ser apurada pela Ordem dos Advogados do Brasil, único órgão que detém prerrogativa legal de aplicar medida de natureza disciplinar ao profissional da advocacia, não remanescendo ao Juiz qualquer espaço processual para a imposição de qualquer medida sancionatória àquele profissional se não e apenas às próprias partes litigantes.IV. DISPOSITIVO E TESE7. Segurança concedida, com a suspensão do pagamento da multa e ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração de eventual infração disciplinar .Tese de julgamento:
É vedada a aplicação de multa pecuniária a defensores por abandono de sessão plenária no processo penal, em razão da revogação expressa da sanção pelo artigo 265 do Código de Processo Penal, devendo a responsabilização limitar-se à esfera disciplinar perante a Ordem dos Advogados do Brasil
. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 265; CPC, arts. 77, 80, e 81; Lei nº 14 .752/2023.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 500.000, Rel. Min . Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.09.2019; STJ, HC 470 .000, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12 .11.2018; Súmula nº 7/STJ. Resumo em linguagem acessível:
O Mandado de Segurança foi impetrado por um advogado contra a decisão de um juiz que aplicou uma multa de 50 salários mínimos aos defensores de um réu, por abandono de uma sessão do júri. O juiz se baseou em regras do Código de Processo Civil, mas a nova lei de 2023 diz que não se pode aplicar multa a advogados por abandono, apenas responsabilizá-los disciplinarmente. O relator do caso entendeu que a multa era ilegal e decidiu suspender o pagamento dela, afirmando que a situação deve ser investigada pela Ordem dos Advogados do Brasil, e não por meio de multa. Assim, a segurança foi concedida, garantindo que os advogados não precisem pagar a multa
”. (TJ-PR 00734810420258160000 Campo Mourão, Relator.: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 15/11/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/11/2025). Destaquei.

“8. Ressalte-se que é legítima a atuação do Judiciário no combate a adiamentos processuais indevidos, em prol da celeridade e efetividade da jurisdição, desde que observados os princípios do contraditório, da ampla defesa e a necessária comprovação de dolo ou culpa, em respeito à legalidade e à segurança jurídica. 9 .
Ante o exposto, concedo parcialmente a segurança, para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé e a responsabilização pelos custos decorrentes do adiamento da sessão do Tribunal do Júri, mantendo-se, entretanto, a determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração da conduta da advogada, nos termos do artigo 265 do Código de Processo Penal
. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8012895-65.2025 .8.05.0000, impetrado pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - BAHIA, em favor da advogada Mayara Karoline Maciel Costa, inscrita na OAB CE nº 53.348 . Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e conceder parcialmente a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto condutor”. (TJ-BA - Mandado de Segurança: 80128956520258050000, Relator.: NARTIR DANTAS WEBER, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/07/2025). Destaquei.

Em conclusão, à míngua de prova do
animus abandonandi
e diante da superveniência legislativa que afastou a multa do regime do art. 265 do CPP, mostra-se indevida a penalidade pecuniária aplicada, ao passo que a comunicação à OAB/MT subsiste hígida nos limites legais.

DISPOSITIVO:

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA
para cassar a decisão que aplicou multa de 10 (dez) salários mínimos a cada um dos impetrantes,
Paulo Fabrinny Medeiros
e
Nadeska Calmon Freitas
, nos autos n. 0002216-96.2017.8.11.0052, mantendo-se, contudo, a determinação de expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/MT para apuração de eventual infração disciplinar, diante da ausência dos impetrantes à sessão do Tribunal do Júri, sem justificativa prévia, a despeito da negativa de redesignação do ato pelo Juízo singular e, em sede de
Habeas Corpus
n. 1019884-44.2025.8.11.0000, por este Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026